Tribunal: TJMT
Processo: 1001535-61.2019.8.11.0013
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001535-61.2019.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEANDRO ROGERIO DE PAULA BORGES - CPF: 811.612.981-34 (RECORRENTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), FRANCIELLY QUEIROZ CARVALHO - CPF: 942.150.141-15 (RECORRIDO), REGINA PIRES DA COSTA - CPF: 031.347.851-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001535-61.2019.8.11.0013

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente(s):

LEANDRO ROGERIO DE PAULA BORGES

Recorrido(s):

FRANCIELLY QUEIROZ CARVALHO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/07/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATAQUE DE CÃO - MORTE DE CACHORRO DE ESTIMAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO ANIMAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 936 DO CÓDIGO CIVIL - DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Narrou a autora em sua exordial que seu cachorro de pequeno porte, da raça spitz, denominado “Panda”, estava em via pública quando fora atacado por um cão da raça pitbull, sendo seu responsável o réu.

Relata ainda, que o animal de estimação ficou com ferimentos graves e mesmo recebendo atendimento em clínica veterinária, não resistiu e veio a óbito.

Em defesa, argumenta o responsável pelo cão da raça pitbull
que a
negligência ocorreu por parte da autora que não cuidou devidamente de seu animal, pois o mesmo estava em via pública, latindo e provocando o animal do Réu no portão de sua residência.

Contudo, no caso dos autos, o Recorrente ao manter o portão de sua casa aberto com animal de porte grande solto (sem coleira e focinheira), assumiu os riscos de possíveis ataques, agindo, assim, de forma negligente.

A culpa do Recorrente pelo ataque ao animal pertencente a Recorrida é incontestável, e não havendo excludente de responsabilidade, há o dever de indenizar, tanto no que tange aos danos materiais, como em relação aos danos morais.

Frise-se que a hipótese prevista no art.
936
do
Código C
ivil é de responsabilidade objetiva, em que o dever de indenizar surge a partir da verificação da ocorrência do dano e da presença do nexo causa.

Nesse sentido, o entendimento consubstanciado no julgado que ora transcrevo:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATAQUE DE CÃO - MORTE DE DOIS CACHORROS DE ESTIMAÇÃO - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO E DO DETENTOR DO ANIMAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 936 DO CÓDIGO CIVIL - DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos exatos termos deste voto (TJ-PR - RI: 00163295420138160182 PR 0016329-54.2013.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/05/2014)

Recurso conhecido e improvido.

DANO MATERIAL.

O dano material foi evidenciado pela comprovação dos gastos efetuados para realizar o atendimento e tratamento no animal de estimação após ao ataque do cão
pitbull, no valor de
R$5.089,60.

Condenação mantida.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Evidente prejuízo imaterial sofrido, em face do ataque inesperado do animal e da morte de um cão de estimação, o que supera, e muito, o mero dissabor, que merece ser aplacado com a indenização fixada a título de dano moral.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.
Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém ambos suspensos, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2º e 3º CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2020